Tribunal: TJES
Processo: 5000035-65.2020.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2022-07-13

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000035-65.2020.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MISAEL ALVES DOS SANTOS
RECORRIDO: BANCO BRADESCO S.A. e outros
RELATOR(A
):GISELLE ONIGKEIT

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

SESSÃO DE JULGAMENTO DO DIA 12.07.2022

PJE - RECURSO INOMINADO Nº 5000035-65.2020.8.08.0068

RECORRENTE:
MISAEL ALVES DOS SANTOS

RECORRIDOS:
BANCO BRADESCO S.A.

JUÍZA SENTENCIANTE:
DRA. ROBERTA HOLANDA DE ALMEIDA

RELATORA: JUÍZA GISELLE ONIGKEIT

EMENTA. RECURSO INOMINADO.
DIREITO DO CONSUMIDOR. DESCONTOS REALIZADOS EM CONTA DE CONSUMIDOR. INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE O AUTOR E A REQUERIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. FIXAÇÃO EM PATAMAR ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.

V O T O

Concedo ao Recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita ante a sua aparente hipossuficiência.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

Dispensado o relatório, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

Trata-se de ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais onde a parte autora relata, em síntese, que a requerida efetuou desconto no valor de R$ 270,60 a título de “PAGTO COBRANÇA BRADESCO SEGURO S/A”, sem jamais ter contratado o serviço com a referida instituição financeira.

Evidenciada a cobrança indevida e o dano moral na sentença
a quo
, o único ponto controverso restante é referente a valoração do dano arbitrado na decisão.

Entendo que
a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva. Assim, considerando os parâmetros acima consignados, verifico que coaduno com a decisão do Magistrado a quo, devendo ser mantido o
quantum
arbitrado a título de danos morais na importância de R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), quantia que considero justa e adequada.

O montante fixado em sentença é condizente com ilicitude da conduta negligente e desidiosa da instituição financeira e com a extensão do dano experimentado pela autora, motivo pelo qual entendo ser descabida a sua majoração.

ISTO POSTO,
com base na fundamentação supra, conheço do recurso
, NEGANDO-LHE PROVIMENTO,
mantendo a sentença intocada pelos seus próprios fundamentos.

Com fulcro no art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ficando inexigível ante a concessão da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

RELATORA

EMENTA

Voto servindo como ementa.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.